Tribunal: TJSP
Processo: 1043437-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r Estadual no 1.179/2012, aplicada aos servidores estatutários – Vencimentos, ademais, que são compostos por vantagens inerentes ao regime estatutário – Competência desta Corte de Justiça, ante a natureza do direito pretendido – Precedentes deste Egr. Tribunal de Justiça – PRELIMINAR REJEITADA.

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade com fundamento na Lei Complementar Estadual no 1.179/2012 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA – Atribuição à causa de valor aleatório – Descumprimento de determinação judicial, deixando as autoras de justificar o montante indicado e também de proceder à retificação para valor condizente com o benefício econômico pretendido, que poderia ser obtido por meros cálculos aritméticos desprovidos de maior complexidade, ainda que para obtenção de valor aproximado – Relevância do valor atribuído à causa para verificação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública instalados na Comarca da Capital (art. 2o, § 4o, da Lei no 12. 153/2009), para pretensões de até 60 salários mínimos – Impossibilidade de a parte poder optar, a seu arbítrio, entre a Vara da Fazenda e a do Juizado Especial – Precedentes desta Corte – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1043437-17.2020.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DESTE EGR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – DESCABIMENTO – A despeito do vínculo celetista, as autoras fundamentam o seu pedido na Lei

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DESTE EGR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – DESCABIMENTO – A despeito do vínculo celetista, as autoras fundamentam o seu pedido na Lei Complementar Estadual no 1.179/2012, aplicada aos servidores estatutários – Vencimentos, ademais, que são compostos por vantagens inerentes ao regime estatutário – Competência desta Corte de Justiça, ante a natureza do direito pretendido – Precedentes deste Egr. Tribunal de Justiça – PRELIMINAR REJEITADA.

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade com fundamento na Lei Complementar Estadual no 1.179/2012 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA – Atribuição à causa de valor aleatório – Descumprimento de determinação judicial, deixando as autoras de justificar o montante indicado e também de proceder à retificação para valor condizente com o benefício econômico pretendido, que poderia ser obtido por meros cálculos aritméticos desprovidos de maior complexidade, ainda que para obtenção de valor aproximado – Relevância do valor atribuído à causa para verificação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública instalados na Comarca da Capital (art. 2o, § 4o, da Lei no 12. 153/2009), para pretensões de até 60 salários mínimos – Impossibilidade de a parte poder optar, a seu arbítrio, entre a Vara da Fazenda e a do Juizado Especial – Precedentes desta Corte – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.